Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-13.2017.8.11.0101
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002645-13.2017.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEOMIRTO RIBEIRO - CPF: 349.528.709-44 (EMBARGANTE), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 887.501.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP) – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP) – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO USO DE DOCUMENTO FALSO – DELITOS AUTÔNOMOS – INDEPENDÊNCIA DO CRIME DO ART. 304 DO CP EM RELAÇÃO AOS CRIMES REFERIDOS (ARTS. 297 A 302) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM FAVOR DE CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – PENAS DISTINTAS – PRAZOS PRESCRICIONAIS DIVERSOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

Não há obscuridade no acórdão que, acolhendo preliminar de nulidade por ausência de correlação entre denúncia e sentença, absolve o réu do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), mas mantém sua condenação pelo uso de documento falso (art. 304 do CP), delito este efetivamente descrito na exordial acusatória.

O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é delito autônomo e independente em relação aos crimes aos quais remete (arts. 297 a 302 do CP), sendo prescindível que o agente tenha concorrido para a falsificação ou que seja simultaneamente condenado por algum dos crimes referidos, bastando a comprovação de que fez uso consciente de documento falso.

A prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme previsto no art. 110, § 1º, do CP, não sendo possível estender o reconhecimento da prescrição concedida a um corréu quando as penas são distintas e, por consequência, os prazos prescricionais também o são.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEOMIRTO RIBEIRO em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0002645-13.2017.8.11.0101, que, em síntese, acolheu a preliminar para absolvê-lo da conduta do art. 297 do CP, por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, mas manteve sua condenação pelo delito tipificado no art. 304 do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 286251393), o embargante alega a existência de obscuridade no acórdão, aduzindo que, ao absolvê-lo do crime previsto no art. 297 do CP, não poderia mantê-lo condenado pelo delito do art. 304 do mesmo diploma legal, por se tratar de crime remetido que exige a condenação pelo delito anterior.

Sustenta que o art. 304 do Código Penal remete aos crimes previstos nos arts. 297 a 302, de modo que, não havendo condenação por nenhum desses delitos, restaria inviável a condenação única pelo uso de documento falso, inexistindo fundamento legal para a aplicação da pena.

Argumenta, ainda, que o acórdão foi omisso por não abordar e reconhecer em seu favor a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, concedida judicialmente ao corréu Leandro Damian na sentença recorrida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que seja absolvido do crime previsto no art. 304 do CP ou, subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por extensão ao direito concedido ao corréu.

Instado a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça em contrarrazões (ID nº 290502350), pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que o acórdão não possui qualquer vício a ser sanado, tendo analisado todos os pontos discutidos no recurso de apelação.

Sustenta que o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é independente e autônomo em relação aos crimes de falsificação ou alteração do documento, consistindo na utilização do documento falso, independentemente de quem o falsificou, configurando-se mesmo quando a falsificação tenha sido praticada por outra pessoa.

Quanto à alegação de omissão referente à prescrição, argumenta que não houve o requerimento de reconhecimento da prescrição em favor do embargante no recurso de apelação e, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, não haveria como estender os efeitos da prescrição concedida ao corréu, haja vista que as penas aplicadas foram diversas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Como é cediço, os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, a saber, quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido, trago à colação o dispositivo legal que regulamenta a matéria:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

Trata-se, portanto, de recurso de natureza integrativa, que objetiva aperfeiçoar a prestação jurisdicional, sanando eventuais defeitos existentes no julgado, sem, contudo, alterar seu conteúdo decisório, salvo em situações excepcionais, quando o vício for de tal monta que sua correção implique necessariamente na modificação da decisão, hipótese em que os embargos poderão assumir caráter infringente.

No caso sub examine, o embargante alega, primordialmente, a existência de obscuridade no acórdão embargado, sob o fundamento de que, tendo sido absolvido do delito previsto no art. 297 do CP, não poderia subsistir sua condenação pelo crime insculpido no art. 304 do mesmo diploma legal, uma vez que este seria um crime remetido, cuja configuração dependeria da prática de um dos delitos previstos nos arts. 297 a 302 do CP.

Após detida análise, verifico que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Primeiramente, cumpre esclarecer que, embora o crime previsto no art. 304 do CP seja classificado pela doutrina como "crime remetido", por fazer referência aos crimes descritos nos arts. 297 a 302 do mesmo diploma legal, tal classificação não implica que a condenação pelo uso de documento falso necessite, invariavelmente, da condenação simultânea pelos crimes aos quais remete.

A remissão feita pelo art. 304 do CP tem por escopo apenas determinar a pena aplicável ao delito de uso de documento falso, que será a mesma cominada à falsificação ou alteração correspondente, além de delimitar quais documentos falsificados ou alterados, quando utilizados, configurarão o crime de uso de documento falso.

Nessa toada, para a configuração do crime de uso de documento falso, é necessário apenas que o agente utilize conscientemente documento que saiba ser falso, independentemente de quem o tenha falsificado ou alterado. Não se exige, portanto, que o usuário seja o mesmo que falsificou o documento, muito menos que ele seja previamente condenado pelo crime de falsificação.

Trata-se, aliás, de entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias. A propósito, confira-se o escólio de Cezar Roberto Bitencourt:

"O objeto da tutela penal é a fé pública, especialmente a autenticidade e veracidade dos documentos no tráfego jurídico. (...) Pune-se o uso de documento falso como crime autônomo, uma vez que a falsidade documental, por si só, não ofende o interesse público nem o interesse de particulares; é preciso que o documento falsificado seja usado para que produza efeitos jurídicos. Aquele que falsifica ou altera o documento, mas não o utiliza, não lhe tira o significado jurídico que ostenta, e, consequentemente, não ofende a fé pública. Somente com o uso do documento falsificado ou alterado é que se produz o dano ou o perigo de dano ao bem jurídico protegido." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 1388)

Nesse mesmo sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

"A finalidade do tipo incriminador é punir aquele que faz uso do documento falsificado, ainda que não tenha sido o autor da falsificação. (...) Note-se que o legislador pune o uso de documento falso com a mesma pena aplicável à falsificação, demonstrando que ambas as condutas têm igual potencial ofensivo." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1451)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é categórica ao reconhecer a autonomia do crime de uso de documento falso em relação aos crimes aos quais remete:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME AUTÔNOMO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FALSIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.O crime de uso de documento falso é autônomo em relação ao crime de falsificação de documento, podendo ser imputado tanto àquele que falsifica e posteriormente utiliza o documento falsificado, quanto ao terceiro que, mesmo não tendo concorrido para a falsificação, faz uso consciente do documento.Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1890639/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

No caso em tela, conforme bem delineado no acórdão embargado, a absolvição do embargante quanto ao delito do art. 297 do CP decorreu exclusivamente da ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, uma vez que o Ministério Público não o denunciou pela falsificação de documento público, mas tão somente pelo uso de documento falso (art. 304 do CP).

Assim, o acórdão embargado, ao acolher a preliminar de nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, absolvendo o embargante do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), agiu em absoluta conformidade com o princípio da correlação ou congruência, que exige a identidade entre o objeto da denúncia e a sentença.

Por outro lado, a manutenção da condenação pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) decorreu da comprovação, durante a instrução processual, de que o embargante efetivamente fez uso de documento falso, conduta esta devidamente descrita na denúncia.

Portanto, não há qualquer obscuridade no acórdão embargado, que foi claro ao distinguir as situações processuais que levaram à absolvição quanto a um delito e à condenação quanto a outro.

Quanto à alegada omissão no acórdão pela não extensão ao embargante da prescrição reconhecida em favor do corréu Leandro Damian, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o reconhecimento da prescrição retroativa em favor do corréu Leandro Damian decorreu da pena concretamente aplicada a ele na sentença (01 ano de reclusão), que, nos termos do art. 109, V, do CP (redação vigente à época dos fatos), prescreve em 04 anos.

Já ao embargante foi aplicada a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 08 anos, prazo este que ainda não se consumou entre os marcos interruptivos da prescrição.

Como é sabido, a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme previsto no art. 110, § 1º, do CP, sendo certo que, havendo corréus condenados a penas distintas, os prazos prescricionais serão calculados individualmente para cada um deles.

Assim, não há qualquer omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição, uma vez que as situações jurídicas do embargante e do corréu são manifestamente distintas, não sendo possível a extensão dos efeitos do reconhecimento da prescrição.

Na verdade, o que se verifica é a nítida tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes os vícios que autorizam a sua oposição, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.Os embargos de declaração, ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento, são cabíveis quando houver na decisão embargada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), o que não se verifica na espécie.No caso, os embargos de declaração foram opostos contra acórdão que se manifestou de maneira clara e fundamentada sobre todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, o que afasta a existência dos vícios apontados.Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1838897/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022)

Portanto, ausentes os pressupostos legais que autorizam a oposição dos embargos de declaração, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025